Tribunal: TCU
Processo: 004.626/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1989/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no artigo 87, § 2o, da Lei 13.303/2016 c/c o artigo 237, parágrafo único, do RITCU e no artigo 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, arquivando-a e dando ciência à representante e à Caixa Econômica Federal, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a suporta, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.626/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Life Work Serviços Especializados Ltda 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Cicero Farias Silva (CPF XXX.344.638-XX) e André Luiz Viviane de Abreu (OAB/RJ 116.896). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.